Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713626-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS XODO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Almeida, Rotenberg e Boscoli – Sociedade de Advogados em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de: “(a) a penhora online das contas bancárias e ativos financeiros existentes em nome da Agravada, na modalidade Teimosinha; (b) a inscrição da Agravada no cadastro de inadimplentes, via sistema SerasaJud; (c) a realização de pesquisa de bens declarados pela Executada, via sistema InfoJud, com a obtenção das declarações financeiras apresentadas pela Comercial Xodó à Receita Federal do Brasil (“Receita Federal”) nos últimos 5 exercícios fiscais”. A agravante alega que ao indeferir a realização da pesquisa reiterada de bens nas contas bancárias da agravada pelo sistema Sisbajud, o magistrado viola os arts. 797 e 835, caput, inciso I e §1o, do CPC. Aduz que ao indeferir a inclusão da agravada no cadastro de inadimplentes pelo sistema Serasajud, o magistrado nega ao agravante o acesso a meio de coerção indireta legitimado pelo legislador, não havendo que se falar em caráter supletivo da medida. Pondera que ao indeferir o requerimento de expedição de mandado de constatação para se verificar eventual exercício de atividade empresarial pela agravada, o magistrado nega direito essencial de prova e afasta medida legalmente prevista imprescindível para o prosseguimento dos atos executórios. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para realização das medidas pleiteadas. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida e o consequente provimento do recurso, garantindo-se o definitivo cumprimento das citadas diligências. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão à agravante. O magistrado singular indeferiu nova pesquisa de ativos via Sisbajud por já haver nos autos consulta ao sistema, a qual restou infrutífera. De fato, em certidão de ID no 226666701 dos autos de origem constata-se a realização da medida, que não foi capaz de localizar bens da agravada. Ressalta-se que a referida certidão foi juntada ao processo em 20/02/2025 e, diante da proximidade de prévia diligência ao sistema, não parece haver justificativa para realização de nova medida. Melhor sorte não assiste a agravante em relação à inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. Em uma primeira análise, parece ter agido com acerto o magistrado, pois é entendimento desta egrégia Corte de Justiça a natureza suplementar deste sistema, somente podendo ser deferida quando o credor demonstrar impossibilidade de realizar a negativação de forma extrajudicial. Por fim, em análise prelibatória, a constatação da atividade empresarial da agravada deve ser realizada pela própria agravante. Não é dever do Poder Judiciário efetuar medidas necessárias para o sucesso do cumprimento de sentença quando essas possam ser realizadas pelo credor, mormente porque não pode o magistrado substituir o polo ativo na busca de efetividade do processo. Deve o magistrado adotar todas as medidas necessárias para garantir a máxima efetividade do procedimento, porém medidas extrajudiciais são de responsabilidade do credor. Assim, ao menos em análise prelibatória, não parece haver plausibilidade nas alegações feitas pelo agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de demora do presente recurso, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação de tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator